Tribunal: TJMT
Processo: 1028055-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028055-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GIZELE ELIZANDRA BISPO - CPF: 702.334.621-04 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECORRENTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto o erro material na parte dispositiva, no que concerne aos honorários.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença objurgada, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

A Embargante/Recorrente alega que houve omissão no julgado, pois sustenta que somente é aplicável a fixação do pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa quando não houver condenação, o que afirma não ser o caso em comento.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar a contradição apontada.

Intimada para apresentar as contrarrazões, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Com relação a alegada omissão da condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.”

O artigo 55 da Lei n° 9099/95, dispõe que:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, e no caso dos autos, foi mantida a sentença de primeiro grau que deu provimento em parte substancial ao recurso e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Deste modo, tendo em vista a condenação por danos morais no valor acima consignado e considerando o disposto no § 8o do art. 85, do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, razão pela qual, realmente houve erro material que merece correção.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência de erro material no acórdão
O ACOLHO
, passando a parte dispositiva do voto ter a seguinte redação:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em R$ 1.200,00 – (mil e duzentos reais), considerando que, a aplicação de percentual sobre o valor da condenação, resultará em verba honorária de valor ínfimo. ”

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022